Tribunal: TJES
Processo: 0003159-88.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003159-88.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAIMUNDO PANTOJA DA SILVA

APELADO: WILLIANA JENAINA SANTOS DE ANDRADE MORELLATO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERMUTA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM PENHORAS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO INESCUSÁVEL. REVELIA COM CURADORIA ESPECIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Raimundo Pantoja da Silva contra sentença que julgou improcedente ação de anulação de negócio jurídico cumulada com reintegração de posse ajuizada em desfavor de Williana Jenaina Santos de Andrade Morellato. Na petição inicial, o autor alegou ter firmado contrato de permuta em que entregou seu único imóvel em troca de direitos possessórios sobre apartamento que não pertenceria à ré e estaria gravado com penhoras judiciais. Pleiteou a anulação do negócio por vício de consentimento e a restituição da posse do bem. A sentença reconheceu a existência de erro, mas considerou-o inescusável, diante da natureza do contrato e da ausência de diligência mínima do autor. O recurso busca a reforma da sentença com base em suposta contradição, má valoração das provas, inversão indevida do ônus da prova e desconsideração dos efeitos da revelia da ré, citada por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível anular o contrato de permuta firmado entre as partes, à luz da alegação de vício de consentimento por erro quanto à titularidade e situação jurídica do bem permutado; e (ii) determinar se a ausência de contestação específica pela parte ré, citada por edital e representada por curadoria especial, autoriza o reconhecimento dos efeitos da revelia e a procedência dos pedidos autorais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes é claro ao estabelecer que se trata de cessão de direitos possessórios, e não de aquisição da propriedade plena, afastando a alegação de erro substancial quanto ao objeto do negócio.

O erro alegado pelo autor, embora existente, configura-se como inescusável, pois poderia ter sido evitado mediante diligência mínima esperada do homem médio, especialmente diante da existência de cláusulas expressas no contrato e da publicidade das penhoras incidentes sobre o bem.

O preço pactuado no contrato (R$ 50.000,00) é compatível com a cessão de direitos possessórios sobre imóvel irregular, reforçando a conclusão de que o autor assumiu os riscos do negócio de forma consciente.

A ausência de contestação específica da ré não gera os efeitos da revelia previstos no art. 344 do CPC, por se tratar de parte citada por edital e representada por curador especial, hipótese em que a contestação por negativa geral é admitida e afasta a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

O ônus da prova permanecia com o autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo ele demonstrado dolo da ré ou induzimento a erro.

Prejudicado o pedido de reintegração de posse, por ser acessório ao pedido de anulação do contrato, cuja improcedência foi mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O erro que enseja a anulação de negócio jurídico deve ser escusável e aferido a partir da perspectiva do homem médio, não sendo possível reconhecer vício de consentimento quando o contrato é claro quanto à natureza do bem negociado e há ausência de diligência mínima do contratante.

A contestação por negativa geral apresentada por curador especial, nomeado em razão de citação por edital, afasta os efeitos da revelia previstos no art. 344 do CPC, tornando controvertida a matéria fática e mantendo o ônus da prova com o autor.

Não se anula contrato de cessão de direitos possessórios quando o adquirente, de forma consciente, assume os riscos inerentes à precariedade do direito transferido, sendo ineficaz a alegação de erro frente à clareza contratual e à desproporção econômica do negócio.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 138 e 139, I; CPC, arts. 72, II; 341, parágrafo único; 344; 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação Cível nº 0726498-20.2020.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4ª Turma Cível, j. 12.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003159-88.2020.8.08.0021

APELANTE: RAIMUNDO PANTOJA DA SILVA

APELADA: WILLIANA JENAINA SANTOS DE ANDRADE MORELLATO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por Raimundo Pantoja da Silva contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da ação de anulação de negócio jurídico cumulada com reintegração de posse ajuizada em face de Williana Jenaína Santos de Andrade Morellato, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, o autor alegou ter firmado contrato de permuta com a ré, em 11 de novembro de 2019, mediante o qual entregou seu imóvel situado na Rua São João, nº 91, casa 2, bairro Muquiçaba, Guarapari/ES, em troca de direitos possessórios sobre apartamento localizado na Rua do Siri, Edifício Glauber Gotardo, bairro Praia do Morro, também em Guarapari. Sustentou que, após a celebração do negócio, constatou que o bem recebido não pertencia à requerida, mas a terceiro, encontrando-se, inclusive, gravado com penhoras judiciais, razão pela qual pleiteou a anulação do contrato por vício de consentimento e a reintegração na posse de seu imóvel originário.

Durante a instrução do processo em primeira instância, foram realizadas inúmeras tentativas de citação da ré, sem sucesso. Esgotadas as tentativas, a ré foi citada por edital e, como não se manifestou, foi-lhe nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou contestação por negativa geral.

A sentença recorrida reconheceu a existência de elementos indicativos de vício de consentimento, mas concluiu não haver prova suficiente do desconhecimento, por parte do autor, acerca da situação jurídica do bem permutado. Entendeu o magistrado que o negócio jurídico versou sobre cessão de direitos possessórios, e não sobre a propriedade do imóvel, e que o autor não observou a diligência mínima esperada de um homem médio ao celebrar a transação, inexistindo prova de induzimento a erro ou má-fé por parte da ré. Assim, prestigiando os princípios da boa-fé objetiva e da conservação dos contratos, julgou improcedentes os pleitos autorais.

Inconformado, interpôs a presente apelação, argumentando, em síntese, que a sentença é contraditória, pois reconheceu o vício de consentimento, mas, mesmo assim, julgou o pedido improcedente. Ademais, sustenta que houve erro na valoração das provas, uma vez que a ré tinha a obrigação de informar sobre os litígios do imóvel, e seu silêncio configura dolo, presumindo-se a fraude. Defende, por fim, que o próprio objeto do contrato era inválido, pois o bem já estava comprometido por penhoras e decisões judiciais que determinavam a perda da posse. Além disso, afirma que o juiz desconsiderou os efeitos da revelia, que presumem como verdadeiras as alegações do autor, as quais estavam apoiadas em provas.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar a validade de um contrato de permuta de imóveis, no qual o apelante, Raimundo Pantoja da Silva, alega ter entregado seu único imóvel em troca de direitos possessórios sobre um apartamento que não pertencia à apelada e estava gravado com duas penhoras judiciais. O ponto central é definir se a sentença de improcedência deve ser reformada, apesar de ter reconhecido expressamente a existência de "vício de consentimento", discutindo-se se prevalece a tese da sentença de que o autor não teve a "diligência que dele se esperava", ou se a anulação do negócio é devida em razão do dolo da ré ao omitir a situação litigiosa do bem.

Como se sabe, para além da exigência da essencialidade do erro, incorrendo este sobre o próprio objeto do contrato, necessário se faz que seja este escusável, ainda que não adotada expressamente a terminologia pela norma, uma vez que será este aferível diante da percepção equivocada da realidade tida pelo homem médio, do homem comum, considerando-se a percepção nem daquele ignorante, desprovido de conhecimento, nem daquele dotado de saberes técnicos.

Sobre o tema, a doutrina esclarece:

“O erro grosseiro, facilmente perceptível pelo comum dos homens, não pode ser idôneo para autorizar a anulação do ato. O princípio geral é do homem médio. Por essa razão, o novo Código reporta-se ao erro que pode ser percebido por pessoa de diligência normal para as circunstâncias do negócio. Trata-se do conceito do homem médio para o caso concreto. Assim, poderá ser anulável o negócio para um leigo em um negócio, para o qual não se admitiria o erro de um técnico na matéria.”

(VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Parte Geral. Vol. I. São Paulo: Atlas, 2003.3º ed. p. 428/429).

Nessa exata linha de raciocínio, a r. sentença de primeira instância se mostra irretocável ao concluir que o erro do apelante, embora existente, foi inescusável. O magistrado aplicou o filtro do "homem médio" aos fatos da causa. O próprio instrumento contratual que fundamenta a lide, intitulado "Cessão Onerosa de Direitos e Obrigações Sobre Imóvel"
(fls. 21-23)
, é um indicativo claro e inequívoco de que não se tratava da aquisição plena e segura da propriedade, mas sim de um negócio jurídico de natureza precária.

Com efeito, o instrumento é explícito em sua natureza, não deixando margem para a alegação de erro substancial. As cláusulas contratuais, devidamente assinadas pelo apelante, são cristalinas ao definir os limites do negócio:

DO OBJETO DESTE CONTRATO 1. Por força de contrato particular de promessa de compra e venda de direitos de posse de imóvel até então adquiridos, celebrado e firmado em 05.07.2019, com Júlio César Coelho Ferreira [...] o aqui CEDENTE tornou-se titular daqueles DIREITOS DE POSSE sobre o imóvel: APARTAMENTO N° 106 (CENTO E SEIS), INTEGRANTE DO EDIFÍCIO GLAUBER GOTARDO, SITUADO NA RUA DO SIRI, NA PRAIA DO MORRO, GUARAPARI, ES.

DO PREÇO PACTUADO 2. Assim sendo, pelo presente instrumento, o CEDENTE cede e transfere ao CESSIONÁRIO os seus direitos e consequentes obrigações sobre referido imóvel, pelo preço estipulado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

DA FORMA E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 4. O preço acima pactuado [...] é pago pelo CESSIONÁRIO COMPRADOR ao CEDENTE VENDEDOR, pela entrega que aquele faz a este, transmitindo-lhe todo e pleno direito de posse que até então lhe pertence, do IMÓVEL de mesmo valor, constituído de UMA QUITINETE localizada no pavimento térreo do prédio cuja fachada frontal, que mede 5.00 (cinco metros), dá para a SERVIDÃO, sendo que esta dá acesso à Rua B, a qual interliga a Avenida Jones dos Santos Neves com a Rua Benedito Cirilo Linhares, ao tempo que situa-se frontalmente com a Rua São João;

A diligência que dele se esperava, aferida segundo o padrão objetivo de conduta do homem médio, entendido como a pessoa que, agindo com prudência e atenção ordinárias, procura informar-se adequadamente sobre o objeto dos contratos que celebra, consistia em verificar a regularidade do bem que pretendia adquirir. O contrato não apenas tratava de "direitos de posse", como o fazia sobre um apartamento em nome de terceiro, gravado com duas penhoras judiciais. Tais ônus são informações públicas, e a falha do apelante em realizar as mínimas verificações antes de entregar seu único imóvel na permuta caracteriza o erro como indesculpável.

Corroborando essa compreensão, infere-se que igualmente o preço correspondente ao negócio revela-se proporcional à sua natureza. O valor estipulado de R$ 50.000,00 é compatível com a cessão de direitos possessórios de um imóvel sabidamente irregular, mas seria ínfimo caso se tratasse da alienação da propriedade plena, desproporção que fica evidente quando se observa, nos próprios autos, que a ré adquiriu esses mesmos direitos de um antecessor (fls. 24/26) pelo valor de R$ 120.000,00, e que o contrato original de compra e venda do imóvel, firmado entre a Construtora Gotardo e o primeiro proprietário (fls. 39/40), era de R$ 189.000,00.

Portanto, não há como acolher a pretensão anulatória quando o prejuízo decorre da própria falta de cuidados elementares do adquirente, que, ciente da natureza irregular do negócio, assumiu conscientemente os riscos envolvidos, o que afasta a proteção legal ao vício de consentimento.

Em suma, não restou caracterizado o alegado erro, pois os elementos constantes dos autos não são aptos a gerar dúvida ao homem médio acerca do objeto do contrato. Ao contrário, a própria literalidade do instrumento evidencia, com absoluta clareza, a natureza do ajuste, que se trata inequivocamente de cessão de direitos possessórios, e não de compra e venda, como pretendeu sustentar o apelante.

Nessa direção, destaco o seguinte precedente:

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL IRREGULAR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO OU DOLO. ONUS PROBANDI. ART. 373, INCISO I, DO CPC. 1. O onus probandi é incumbência do autor quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC. Além disso, as declarações constantes dos documentos particulares, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário, a teor do art. 408, do referido diploma legal. 2. Não restando demonstrado erro substancial ou dolo, sendo de se destacar que o adquirente do bem tinha ciência da irregularidade do imóvel, mantém-se hígido o instrumento particular de cessão de direitos outorgados, em observância ao art. 104, incisos I a III, do CC, até porque foi assinado pelas partes, com firma reconhecida em cartório, presumindo-se, pois, a validade da sua manifestação de vontade. Logo, impõe-se a manutenção do decisum, com a improcedência do pedido de anulação do negócio jurídico. 3. Apelo não provido.

(TJ-DF 07264982020238070001/1965043, Relator.: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 12/02/2025, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2025)

Ao mais, afasta-se o argumento do apelante de que a ausência de resposta da ré implicaria os plenos efeitos da revelia (Art. 344, CPC), tornando seus fatos incontroversos.

Tratando-se de ré citada por edital por estar em local incerto e não sabido, foi-lhe nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, em estrita obediência ao art. 72, II, do CPC, a qual apresentou contestação por negativa geral, conforme lhe faculta o parágrafo único do art. 341 do CPC, modalidade de defesa, por prerrogativa legal, que afasta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor e torna toda a matéria fática controvertida.

Assim, não há que se falar em revelia, e o ônus da prova permaneceu integralmente com o apelante, nos exatos termos do art. 373, inciso I, do CPC, que lhe impunha o dever de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Por fim, resta prejudicada a análise do pedido de reintegração de posse, eis que se trata de pedido acessório, logicamente subordinado ao pleito principal de anulação do negócio jurídico. Mantida a improcedência do pedido anulatório e, por consequência, a validade da permuta, a posse exercida pela apelada sobre o imóvel de Muquiçaba é justa e legítima, não havendo que se falar em esbulho ou direito à reintegração.

Diante do exposto, conheço do recurso, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença como lançada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.